Tribunal: STF
Processo: RHC 199444
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de extorsão qualificada e associação criminosa. Contravenção penal de exploração do jogo do bicho. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Olívio Santos Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 642.469/BA (evento 3, fls. 53-8).
    O Recorrente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa, tipificados nos arts. 158, § 1º, 288, do Código Penal e de contravenção penal de exploração do jogo do bicho, tipificada no art. 58 do Decreto-Lei 3.688/1941. (evento 2, fls. 31-7). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    2. Hipótese na qual o Desembargador Relator apontou elementos concretos que afastam a alegação de teratologia. Portanto, não se constata a existência de ilegalidade patente a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo desprovido. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz falta de justa causa para o processamento da ação penal e excesso de prazo para formação da culpa, preso o recorrente desde 18.8.2020. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento do final do presente recurso. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora